Tribunal: TJDFT
Processo: 0750703-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750703-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO PEREIRA DE MACEDO E OUTRO em face da decisão de ID 21787359 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes. Os embargantes alegam a existência de omissão no decisum embargado. Sustentam que a decisão embargada entendeu que foram realizadas apenas buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo, foram realizadas outras tentativas de buscas nos autos. Assim, alegam que resta afastado o entendimento de que não foram promovidas medidas suficientes. Alegam, ainda, omissão quanto ao entendimento de os embargantes poderiam adquirir as informações no CENSEC com facilidade. Dizem que tal entendimento não condiz com a realidade, pois os embargantes tentaram obter informações sobre testamentos, procurações e escrituras de titularidade do embargado, mas somente conseguiram dados sobre testamentos e nada sobre escrituras e procurações. Colacionam conversas tecidas com atendente do CENSEC, nas quais demonstram que obtenção de informações depende de intervenção judicial. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e deferir a expedição de ofício ao CENSEC, para obter informações acerca da existência de procurações ou formais de partilha decorrentes de divórcio ou inventário em nome do embargado. É o relatório. DECIDO. Quanto aos Embargos de Declaração, o Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a existência de contradição e omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) No caso em análise, merece razão aos embargantes quanto à alegação de exigência de omissão. Com efeito, a decisão embargada consignou que “verifica-se nos autos que os exequentes ainda não esgotaram as buscas típicas por bens, visto que sequer juntaram aos autos comprovantes de buscas por imóveis da parte executada no distrito Federal, outro fato que impede a concessão do pedido realizado.” Contudo, em uma melhor análise, verifica-se que a decisão não apreciou pontos importantes que deveriam ter sido analisados. Compulsando os autos, conclui-se que os embargantes esgotaram as buscas típicas por bens penhoráveis do devedor. Por meio dos documentos de IDs 53682159 e 56662277, verifica-se que as buscas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Em razão da frustação das referidas buscas, os embargantes procederam com buscas extrajudiciais de bens, inclusive juntaram aos autos a comprovação de duas pesquisas por imóveis penhoráveis, realizadas por meio do sistema ERIDIF (ID 54703671), que restaram infrutíferas. Além disso, os embargantes requereram a expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF e a SUSEP, para fins de localização de bens penhoráveis (ID 57975866), que restou parcialmente deferido pelo Juízo a quo (ID 60293915). Nesse contexto, de fato, verifica-se que os exequentes têm se mostrados diligentes nas buscas de bens penhoráveis do executado, passando estas razões a integrarem a decisão embargada. Ademais, a decisão embargada registrou que: Dessa forma, observa-se a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas, sem a necessidade de intervenção judicial para tanto. Registre-se que os exequentes não são beneficiários da gratuidade de justiça, assim, a utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pela parte, com determinação pelo Judiciário, subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, principalmente diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo para essa finalidade. Contudo, este entendimento não merece prevalecer. Isso porque o acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações – CEP, depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Confira-se: Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. (...) Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos. § 1o. Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes. § 2o A habilitação dos órgãos públicos de que trata o caput deste artigo será solicitada diretamente ao Colégio Notarial do Brasil -Conselho Federal, em campo a ser disponibilizado no sítio www.censec.org.br , no qual será informado o nome, cargo, matrícula e número do CPF das pessoas autorizadas para acesso ao sistema. (destaquei) Assim, verificado que os exequentes, ora embargantes, vêm empreendendo esforços para localizar bens penhoráveis do executado e que não conseguem, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de se obter meio de garantir a satisfação da dívida exequenda. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA DE 2018. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ISENÇÃO DE TAXAS E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. art. 98 §1o, incisos I e IX, do CPC c/c art. 3o, II, da Lei No 1060/50. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC E CRCJUD. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS DE EXECUÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS REFERENTES À PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGO 4o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução. 3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1289837, 07272916420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, embora entenda pela possibilidade da expedição de ofício para o Centro Notarial de Serviços Eletrônicos CENSEC, para busca de bens do executado, tal medida deve ficar reservada para o momento do julgamento final deste agravo de instrumento. Isso porque, a concessão da antecipação da tutela pleiteada é medida irreversível, porquanto, uma vez prestadas as informações, não há possibilidade de retorno, o que inviabilizada a possibilidade de concessão do pedido liminar. Nesse sentido: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPDFT. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. LEGALIDADE QUESTIONADA. APARENTE INOBSERVANCIA AS REGRAS CONTIDAS NA LEI DISTRITAL 4.011/2007 E DECRETO DISTRITAL 33.559/2012. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", sendo previsto pelo §3o do mesmo dispositivo que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".(...) (Acórdão 1311336, 07126974520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, a possibilidade de expedição do ofício requerido pelos agravantes, ora embargantes, ficará reservada para análise do colegiado desta eg. Turma. Contudo, entendo possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da fundamentação já exposta. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar a decisão embargada e DEFERIR o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Preclusa esta decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2021 14:45:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador